Tribunal: TJES
Processo: 5000047-75.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO RUBENS MOREIRA DUTRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000047-75.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
SERGIO RUBENS MOREIRA DUTRA

RECORRIDO:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. MUDANÇA NO HORÁRIO DO VOO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. CIA AÉREA NÃO COMPROVOU MITIGAÇÃO DOS DANOS. EXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DO RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SERGIO RUBENS MOREIRA DUTRA em face de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Em síntese, a parte autora
narra que contratou transporte aéreo da requerida para viagem ida e volta de Vitória/ES a Brasília/DF em voos diretos. Relata que houve alteração unilateral pela demandada, tanto no trecho de ida quanto no retorno, com inclusão de conexão no aeroporto Santos Dumont. Afirma que, embora a requerida tenha informado as alterações dos voos com antecedência superior a 72 horas, isso não a exime de arcar com os danos extrapatrimoniais causados pela substantiva diminuição do tempo de permanência no destino almejado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5000047-75.2024.8.08.0024, Requerente: SERGIO RUBENS MOREIRA DUTRA, Requerida: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8978248, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que apesar da remarcação ter observado a Resolução nº 400/2016 da ANAC ela foi prejudicial ao recorrente, o que enseja a condenação em dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o aviso de remarcação de passagem, fato confirmado pelo recorrente, ocorreu dentro do prazo de 72 horas conforme Resolução nº 400/2016. O autor afirma que a remarcação foi prejudicial ao passageiro, uma vez que estendeu o período em viagem e encurtou o seu tempo na cidade.

No caso em tela, era ônus da empresa aérea comprovar que tentou minimizar o ônus causado ao consumidor com as alterações dos horários, mesmo tendo realizado a alteração dentro do prazo previsto pela ANAC, nota-se que o tempo de viagem foi reduzido em razão da referida troca, quando a recorrida deveria ter trazido aos autos provas que tentou colocar o autor em um voo com horário mais favorável e similar ao inicialmente contratado, mesmo que prestado por outra empresa. Desse modo, observando os documentos apresentados pela recorrida, percebe-se que esta não foi capaz de se desincumbir de seu ônus probatório. Em vista disso, diante da falha na prestação de serviço, resta configurado o dever de reparar o autor pelo dano moral suportado.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Não se discute nos autos questões climáticas ou casos fortuitos ou de força maior, mas sim o fato do consumidor pagar mais caro em um voo por ele ser direto, considerando em sua escolha de companhia aérea e voo os fatores de preço, conexões e horários e, sem justificativa que não adequação interna e mesmo sem devolver qualquer diferença tarifária a empresa, UNILATERALMENTE, resolver mudar os voos adquiridos, descumprindo o contrato na exatidão do que foi ofertado, em inequívoca violação do direito do consumidor.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)